Tribunal: TJMT
Processo: 1009878-85.2021.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009878-85.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[MINIST
ERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAYLSON MUNIZ VIEIRA - CPF: 036.129.181-76 (APELANTE), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), GIOVANNY ALEXANDRO DE SOUZA SILVERIO - CPF: 544.373.181-53 (APELANTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), EDERSON DA SILVA LOURENCO - CPF: 020.505.771-33 (ADVOGADO), MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 017.858.271-97 (ADVOGADO), ANA MARIA DE SOUSA - CPF: 020.136.311-97 (APELANTE), ANDRE LUIS DA SILVA COSTA - CPF: 068.119.351-46 (APELANTE), ORLANDO SOUZA SILVERIO - CPF: 000.571.741-80 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DAS CHAGAS MELO JUNIOR - CPF: 033.505.741-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

Recursos de Apelação interpostos contra sentença que condenou os réus pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35
,
da Lei
n.
11.343/06)
.

II. Questão em discussão
:
As questões em discussão consistem em: (i) analisar a alegada inépcia da denúncia; (
ii
) verificar suposta nulidade por violação de domicílio; (
iii
) examinar a suficiência probatória para condenação; e (
iv
) avaliar o regime inicial de cumprimento de pena
.

III. Razões de decidir
:

1
.
A preliminar de inépcia da denúncia não prospera, pois o conteúdo da exordial é claro e descreve suficientemente as condutas imputadas, permitindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a matéria não foi arguida no momento oportuno, configurando preclusão temporal.

2
.
Não se verifica nulidade pela alegada violação ao domicílio. O imóvel foi constatado como abandonado, exalava odor característico de entorpecente e apresentava sinais de escavação, justificando a diligência policial. Não há proteção constitucional ao domicílio abandonado destinado à prática ilícita.

3
. A materialidade e autoria restaram comprovadas por robusto conjunto probatório, incluindo apreensão de grande quantidade de droga, interceptações telefônicas e depoimentos policiais harmônicos.

4
. Mantém-se o regime fechado quando a quantidade de droga apreendida (166,67 kg de maconha) evidencia a gravidade concreta do delito.

IV. Dispositivo e tese
:
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
"1.
Não há nulidade por violação ao domicílio quando o imóvel se encontra abandonado e destinado à prática de tráfico de drogas. 2. A materialidade e autoria dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35
,
da Lei n. 11.343/06 são comprovadas por laudos, interceptações telefônicas e testemunhos, afastando a alegação de insuficiência probatória
"
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 5o, XI; CP, art. 33, §§2o e 3o; Lei 11.343/06,
arts
. 33, 35 e 42; CPP, art. 312
; Enunciados Orientativos n. 08 e 47 TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 746.715/SE, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma; data do julgamento: 22.5.2023; data da publicação: 26.5.2023
;
STJ, 5a Turma,
AgRg
no RHC 158.301/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 29/03/2022; STJ, 6a Turma, HC 860.929-SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, julgado em 27/08/2024, Informativo 826; STJ,
AgRg
no
AREsp
1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022,
DJe
21/02/2022 e
N.U 1007507-95.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de
Recurso
s

de
Apelação
interposto
s

por
ANDRÉ
L
UIS DA SILVA COSTA, ANA MARIA DE SOUSA, GIOVANNY ALEXANDRO DE SOUZA SILVERIO e MAYLSON MUNIZ VIEIRA

contra sentença prolatada pelo Juízo da

1
3
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
(
MT
)
, que julgou
parcialmente
precedente
a denúncia
.

A
ndré Luís da Silva Costa
foi condenado pela prática dos delitos tipificados no art. 33 e art. 35, ambos da Lei de Drogas, à pena privativa de liberdade de
1
1
(
onze
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão
,
a ser cumprid
a
em regime inicial fechado, e 1.550 (mil quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Ana Maria de Sousa

foi condenad
a
pela prática dos delitos tipificados no art. 33 e art. 35, ambos da Lei de Drogas, à pena privativa de liberdade de
12
(
doze
) anos

e 06 (seis) meses
de reclusão
,
a ser cumprid
a
em regime inicial fechado
,
e 1.650 (mil seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Maylson
Muniz Vieira
foi condenado pela prática dos delitos tipificados no art. 33 e art. 35, ambos da Lei de Drogas, à pena privativa de liberdade de
1
1
(
onze
) anos

de reclusão
,
a ser cumprid
a
em regime inicial fechado
, e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Giovanny
Alexandro de Souza Silvério
foi condenado pela prática dos delitos tipificados no art. 33 e art. 35, ambos da Lei de Drogas, à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprid
a
em regime inicial fechado
, e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
(Id. 218487821 e 218487822).

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, representando os acusados
André Luís da Silva Costa
e
Ana Maria de Sousa
,
em suas razões recursai
s,

sustentou, preliminarmente,
que

declarada
a
nulidade absoluta do processo pela violação ao domicílio
e, no mérito, a absolvição dos acusados
dos delitos de tráfico e associação para o tráfico por
insuficiência probatória
(Id. 218487840)

Já o réu
Maylson
Muniz Vieira
, por meio de seu advogado, pleiteou
,

de forma preliminar
,
a inépcia da denúncia e a
nulidade
dos autos
por violação ao domicílio. No mérito,
requer a
absolvição dos delitos de tráfico e associação para o tráfico, por ausência de provas
(Id. 228651673)
.

A defesa de
G
iovanny
Alexandro de Souza Silvério

pugnou
pela absolvição dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, alegando insuficiência de provas
,
assim como
a modificação do regime carcerário e sustentou a necessidade de responder
ao
processo em liberdade
(Id.
2
18487839

Em contrarrazões
,
o Ministério Público
manifestou
pel
a rejeição das preliminares
e,
no mérito,
pel
o

des
pro
vimento do
s
recurso
s
de apelação, a fim d
e manter a condenação
em seus exatos termos
(Id.
2
18
4
87844,232097676 e 251711654
)
.

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
, de lavra do d. Procurador de Justiça
Élio Américo
,
é pelo desprovimento do s apelo s defensivo s

(
Id.
2
60290685
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os
requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do s apelo s manejado s pelo s réu s
.

Como consignado,
t
rata
m
-se
de Recurso
s
de Apelação interposto
s
por
ANDRÉ LUIS DA SILVA COSTA, ANA MARIA DE SOUSA, GIOVANNY ALEXANDRO DE SOUZA SILVERIO
e
MAYLSON MUNIZ VIEIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT).

Passo
à
análise.

PRELIMINARMENTE:

Da alegada inépcia da denúncia
for
mulada
por

Maylson
Muniz Vieira
.

No tocante à alegação de inépcia da exordial
, observa-se que nenhum dos apelantes se insurgiu a esse respeito em sua resposta à acusação, deixando para fazê-lo somente em sede recursal. Tal comportamento revela, de forma inequívoca, a preclusão da matéria, pois a insurgência se dá de maneira extemporânea e com flagrante ineditismo – configurando, assim, a denominada
“nulidade de algibeira”
.

A nulidade arguida a destempo, apenas quando interessa ao réu, constitui estratégia processual claramente repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio, por caracterizar manobra tumultuária que se afasta dos princípios da
ampla defesa
, do
contraditório
,
da lealdade processual
e
da boa-fé objetiva
. Trata-se, portanto, de expediente que visa apenas retardar o curso regular do processo, sem qualquer fundamentação plausível no mérito.

Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de rechaçar tal prática, ao reconhecer que a nulidade deve ser arguida no
momento oportuno
, sob pena de preclusão. Vejamos a lição jurisprudencial sobre o tema:

(...).
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em rechaçar a estratégia processual denominada nulidade de algibeira, a qual ocorre quando a Defesa não alega a existência de vício formal em momento oportuno, quedando-se inerte até que seja verificado, no futuro, que a tese acarretará mais benefícios ao Agente, em explícita ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação.
(HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)’. (HC 184709
AgR
, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020), circunstância não verificada no caso.5. Agravo regimental desprovido
” (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 746.715/SE, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma; data do julgamento: 22.5.2023; data da publicação: 26.5.2023).
(grifos meus).

Outrossim, não há inépcia da denúncia no caso em análise. O conteúdo narrativo da exordial é claro e objetivo, descrevendo os fatos de forma concreta, com a devida delimitação do objeto processual e a imputação específica da conduta aos acusados. Tal descrição é suficiente para garantir o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, na medida em que possibilita a compreensão exata da acusação formulada, conforme determinado o artigo 41
,
do Código de Processo Penal.

Assim,
rejeito
a preliminar
.

Da nulidade da invasão de domicílio
formulado por
André Luís da Silva Costa, Ana Maria de Sousa

e
M
aylson

Muniz Vieira
.

As defesas dos apelantes sustentam a nulidade das provas dos autos obtidas por ocasião da busca realizada em imóvel residencial dos apelantes, sob o argumento de que a Polícia Militar teria ingressado no local sem fun
da
das razões prévias, baseadas exclusivamente em denúncias anônimas.

Entretanto, tal insurgência
não merece prosperar
.

Na sentença
,
o juízo
a quo
afastou a supracitada preliminar nestes termos:

Verifica-se dos memoriais finais apresentados pelo douto Defensor Público que patrocina a defesa dos réus ANDRÉ LUIS, ANA MARIA e ORLANDO (Id. 141763677), que requereu a nulidade das provas por violação de domicílio, por entender que foram obtidas por meios ilícitos, já que a entrada no domicílio se deu desamparada de ordem judicial ou de fundamento motivo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Ao que consta dos autos, policiais militares em rondas pelo bairro São Sebastião, nesta Capital, receberam denúncia dando conta de que uma residência abandonada situada na Avenida Tancredo Neves, n. 314, estava sendo utilizada para armazenamento de drogas.

Relataram que em vista disso, diligenciaram ao endereço informado e lá verificaram que de fato se tratava de um imóvel abandonado e que, inclusive, exalava forte odor de
substância
entorpecente do tipo maconha. Anotaram também que foi observado que no quintal da casa a terra estava bastante mexida, situação que procederam a revista e localizaram dentro de uma manilha uma grande quantidade de tabletes de entorpecente do tipo maconha e no interior do imóvel mais outra quantidade do mesmo alucinógeno, além de petrechos relacionados ao tráfico de drogas.

Veja, pois, que a busca domiciliar se encontra justificada no caso em apreço, haja vista o conjunto das circunstâncias, isto é, denúncia preexistente acerca de que no imóvel havia armazenamento de droga, e a própria circunstância em que se encontrava o imóvel, posto que abandonado, exalando forte odor característico de droga e notadamente com a terra do quintal mexida.

Insta consignar que embora a residência/moradia tenha proteção constitucional, é certo que os precedentes jurisprudenciais também asseguram o afastamento
desse amparo constitucional do domicílio nos casos em que os imóveis inabitados são utilizados para fins ilícitos (...).

Assim sendo,
REJEITO
referida preliminar por manifesta improcedência.
(Id. 218487821 e 218487822 – p. 838-
983
).

Assim, como se observa, havia fundadas razões para o ingresso dos agentes policiais no imóvel apontado. A despeito da denúncia anônima feita por escrito, os agentes diligenciaram ao endereço indicado e
constatou tratar-se
de um imóvel abandonado. Ademais, verificaram que no quintal havia sinais evidentes de escavação na terra e relataram um forte odor característico de entorpecentes vindo do interior da residência, circunstâncias que, somadas, justificaram plenamente a abordagem policial. A apreensão de substância entorpecente no local, por sua vez, configura situação de flagrante delito legalmente admissível.

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a proteção constitucional à inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal, não se estende a imóveis abandonados utilizados exclusivamente para a prática de tráfico de drogas. Nesse sentido, transcreve-se o entendimento da 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça:

A casa abandonada, utilizada com o único propósito de tráfico de drogas, não é abrangida pela proteção constitucional da inviolabilidade domiciliar. (STJ, 5a Turma,
AgRg
no RHC 158.301/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 29/03/2022).

De igual modo, é importante ressaltar que são lícitas as provas obtidas a partir de diligência policial, ainda que sem mandado judicial, realizada no interior de imóvel desabitado, quando este é caracterizado como um
bunker
destinado ao armazenamento de drogas e armas. Nesse sentido:

São lícitas as provas oriundas de diligência policial, sem mandado de busca e apreensão, realizada no interior de imóvel desabitado, caracterizado como bunker e destinado ao armazenamento de drogas e armas. (STJ, 6a Turma, HC 860.929-SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, julgado em 27/08/2024, Informativo 826).

No caso em tela, resta afastada qualquer violação ao art. 5o, XI, da Constituição Federal, bem como ao art. 157
,
do Código de Processo Penal, uma vez que a diligência policial ocorreu em imóvel desabitado, o que exclui a aplicação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.

De outro giro
, o tráfico de drogas é crime de natureza permanente, conforme amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência. Nessa hipótese, o estado de flagrância perdura enquanto a atividade criminosa estiver em curso, conforme dispõe expressamente o artigo 303 do Código de Processo Penal:

Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

Portanto, no presente caso, a diligência policial não se fundamentou exclusivamente em denúncia anônima, mas também em elementos concretos, como a constatação de abandono do imóvel, o forte odor de drogas emanando do local e a verificação de movimentação atípica no quintal. Tais circunstâncias configuram fundadas razões para a intervenção policial, afastando-se qualquer alegação de ilegalidade no ingresso ao imóvel sem mandado judicial.

Dessa forma, a busca e apreensão realizada encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente no contexto do crime permanente e da caracterização do imóvel como abandonado. Não há que se falar em nulidade ou ilicitude da prova colhida, pois a atuação policial se baseou em indícios objetivos e concretos, reveladores de fundada suspeita, e não em mera presunção ou capricho.

Considero, ainda, o fato de que o encontro de drogas após o ingresso no local que servia de depósito confirmou as fundadas suspeitas pela autoridade policial.

Por todo o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO:

III.
Do pedido de absolvição dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas
(art. 33,
c.c
. art. 35,
ambos
da Lei n. 11.343/06)
.

Conforme consignado em relatório, o
s
apelante
s
pugna
m
pela sua absolvição quanto ao crime de
tráfico de drogas e
associação para o tráfico (art.
33,
caput,
c.c
. art.
35,
ambos

Lei n. 11.343/06), sob o argumento de que não se encontra
m

comprovad
a
m
a materialidade e autoria dos delitos e, portanto, imperiosa a absolvição dos acusados.

Entretanto,
não assiste razão às defesas.

Em apertada síntese, ao oferecer a denúncia, o Ministério Público relatou que
André Luís da Silva Costa, Ana Maria de Sousa,
Giovanny
Alexandro de Souza Silvério e
Maylson
Muniz Vieira
,
agindo em concurso e com unidade de desígnios,
associaram-se
de forma estável e permanente para praticarem o crime de tráfico de drogas
(Id. 2
18486853
– p.
164-177
).

Após a instrução criminal, o magistrado de origem entendeu que as provas
eram
suficientes para a condenação do
s
apelante
s
,
nas sanções do artigo
33,
caput
,

c.c
. art.
35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06.

A materialidade encontra-se devidamente compr
ova
da
nos autos, especialmente
o
s
Relatório
s
Policia
is
(
Id. 218486838 – p.27-
42, 44-
70
, 72-90
, 95-96
)
, Boletim de ocorrência n. 2019.276246 (Id.
218486838 – p. 15-16)
, termo de exibição e apreensão
(Id. 218486838 – p. 17), Laudo Pericial n. 3.14.2019.59843-01 (Id. 218486838 – p.20-21)
, Relatório Técnico n. 10/2020
(Id. 218486838 – p. 101-106), Termos de depoimento (Id. 218486838 – p. 114-117
)
, pelas transcrições das interceptações telefônicas autorizadas pelo juízo de origem, bem como pelos depoimentos colhidos em ambas
as
fases da persecução penal.

Já a autoria dos delitos
é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e
durante
a instrução criminal, especialmente
pelos
depoimentos
das autoridades
policiais
que
atuaram na realização das diligências
, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de Primeira Instância, caracterizando a
s conduta s típica s atribuída aos apelantes
.

Ressai dos autos que
André
Luís

é apontado como um dos principais responsáveis pelos 167 kg de maconha apreendidos, evidenciando seu envolvimento direto no tráfico de drogas e na organização criminosa vinculada à facção Comando Vermelho. As provas extraídas de seu celular confirmam sua participação ativa, destacando-se o fato de que André alugava a residência utilizada exclusivamente para armazenar os entorpecentes. Em diálogo com sua mãe, ele admite que o imóvel servia para ocultar a droga e lamenta o prejuízo financeiro com a apreensão, demonstrando plena ciência da operação do tráfico.
Veja:

Relatório Policial (Id. 218486838).

Maria Célia:
Nossa senhora, mas e... como que isso aconteceu? Tu não
tava
perto? Graças a Deus...
Tu

conseguiu
fugir? O que aconteceu?

André Luís:
Não mãe, eles pegaram a droga aqui não, pegaram a droga lá em Cuiabá, numa casa lá que era alugada...que
nóis
alugava só
pra
guardar
num
tem? Eles pegaram lá...
num

tô
em Cuiabá não.

Além disso,
conforme
Relatório Policial (Id. 218486838 – p. 27-42)
,

as mensagens e áudios trocados via
WhatsApp
revelam que André coordenava a logística do tráfico, mantinha contato direto com os demais denunciados, como Ana Maria de Sousa e Francisco das Chagas Melo Júnior, e reconhecia que a droga apreendida pertencia ao grupo.

Do mesmo modo, os
vídeos encontrados no celular de André mostram ele preparando e acondicionando os entorpecentes, comprovando sua atuação em todas as etapas do tráfico. Esses elementos evidenciam de forma clara e contundente sua posição central na execução do crime e na articulação da organização criminosa.

Entretando, ao ser ouvido em juízo, o apelante
André Luís
nega a autoria delitiva afirmando que teve contato com a
droga,
mas não era o propriet
ário do entorpecente
, veja a transcrição:

Seu apelido é Marinho? É. O senhor conhece todos (denunciados)? Esse Francisco das Chagas e esse Orlando aí eu não conheço não. E
Maylson
?
Maylson
eu já vi falar já (...). (Lida a denúncia) Qual o seu envolvimento com essa droga, André? (...)
.

eu não tenho envolvimento com facção, até
tava
preso aqui, puxo em cela separada de facção, porque eu não gosto de facção, e essa droga aí, porque no tempo de 2019, 2018, eu era um cara novo, eu era muito besta, ia muito pela cabeça dos outros, isso aí eu recebi uma diária de duzentos reais para encampar essa droga lá em Cuiabá lá, não tinha nada quando eu cheguei lá, aí eu fui tirei umas fotos e fiquei conversando com os outros falando que a droga era minha, porque eu era um cara besta. Aí o senhor tirou foto e mandou
pra
quem? Mandava para os outros, né, falando que era minha, se engrandecendo com as coisas dos outros. E
aonde
que estava essa droga? O senhor encapou
aonde
? Não lembro o bairro lá não, senhor, não conheço Cuiabá direito (...). Quem passou essa droga para o senhor guardar? Não senhor, eu fui só cavar um buraco, o
cara
disse que era uma fossa, mas na realidade depois eu descobri que era
pra
enterrar essa droga aí.
O senhor conhece
Giovanny
Alexandro
Silverio
, conhecido como Negão? Conheço não senhor. Aqui consta a extração de dados do seu celular e revelou que um dos responsáveis pela vigilância da droga – do seu celular – seria o tal de Negão, o senhor vai negar isso também? (...)
.
Do seu celular apurou-se que o senhor tinha contato com Alexandro, que é o Negão, o senhor nega isso também? Não, não conheço esse não, só se por outro nome, mas por nome assim não conheço não.
Giovanny
, Negão? Tem um
cara
lá que (...)
.
ele era tal da polícia florestal, uma coisa assim. Quem é esse cara da polícia? Da polícia florestal, eu não sei o nome dele não, mas ele é moreno.
Ana Maria foi sua namorada? Por telefone. Namorou por telefone? É. Ela era liderança do Comando Vermelho, o senhor não sabia disso? Fiquei sabendo depois que eu vim preso aqui, justamente eu vim preso aqui por causa dela (...). Aqui fala que o senhor trocou muita mensagem com Ana Maria falando sobre essa droga apreendida? Troquei mesmo, troquei sim senhor. E o senhor falava o que na mensagem? (...)
.
eu falava que a droga era nossa, mas na verdade eu não tenho nada, senhor, se eu tivesse ao menos (inaudível) dessa droga, eu tinha condição de pagar um advogado
pra
mim, eu
tô
aqui quatro anos sem ter nada.
Perguntas da acusação – (...)
.
O senhor falava
pra
ela que a droga era de vocês e ela também falava que a droga era de vocês e aí? Foi muito pela cabeça dos outros, né, doutor. Tem uns diálogos lá que vocês falam também que depois que a droga foi pega pela polícia, que o
Maylson
ia ter que trocar de veículo. Por quê? Qual essa história do
Maylson
? (...)
.
Não tenho muita lembrança não, senhor, mas ele tinha um carro, acho que ele ia trocar de carro, né. Por que ele tinha que trocar de carro após esse fato? Eu não sei senhor, pouco eu conversei com esse
Maylson
aí, só por telefone também (...). O senhor já conversou com ele outras vezes? Já, só por telefone. Que assunto (...)? O assunto que eu tinha mais ele era que eu ia marcar mais ele
pra
ir lá pra Lucas do Rio Verde conhecer a mulherada lá (...). Mas o senhor não morava aqui em Cuiabá, né? Eu fiquei uns dias aí, mas não tinha onde ficar, aí eu vim aqui pra Barra do Bugres (...). Com relação ao Francisco de Chagas Melo Junior, vulgo Lúcifer, qual era a sua relação com ele? Esse não conheço não senhor. Mas tem ligação sua
pra
ele, inclusive, tem um áudio que você pergunta
pra
ele se a droga,
pra
ele dar uma olhada nas fotos da droga que foi encontrada, se é a de vocês mesmo e ele confirma que é? Não, não conheço esse Francisco não, só se por apelido. Então o senhor nega que fez ligações e áudios
pra
ele? Não, eu não conheço por nome, nem por esse Lúcifer aí, eu conversei com muita gente, mas Lúcifer não e nem esse Orlando também não conheço, nunca ouvi falar (...). Orlando o senhor disse que não conhece e o irmão dele, o
Giovanny
? Também não conheço não senhor. Mas o senhor fala que conhece uma pessoa que trabalha na polícia florestal e o
Giovanny
falou que trabalhava? Mas daí eu não sei o nome dele, nem o apelido. Mas o senhor não está
vendo ele
na tela aí? Não, não senhor (...). (Trecho retirado da sentença -
Id. 218487821 e 218487822 – p. 838- 983).
(grifos meus).

Já

Ana Maria de Sousa
é descrita como líder influente da facção criminosa Comando Vermelho, exercendo papel de destaque na coordenação do tráfico de drogas. Sua atuação era direta e decisiva, abrangendo a logística e as estratégias para a movimentação e armazenamento dos entorpecentes.

Relatório Policial (Id. 218486838).

Ana
Maria:

E

amô
,
tá

podêno
aí, né? Eu...minha droga
rodô
tudo, tudo, tudo,
tuuudo
. Pode
arrumá
a mala
pro

cê
subi
pro
Paraguai porque não adianta
eles leva
uma e eu pego mais. Vô subi essa semana e vô
mostrá

pra

essas polícia
que comigo não se brinca
.

Ana
Maria:

Vô

trazê
uma top de linha,
haaa
(...).

As provas obtidas durante a investigação revelam que Ana Maria mantinha um relacionamento amoroso com André Luís, o que facilitava sua participação ativa na estrutura do tráfico. Trocas de mensagens extraídas confirmam que ela autorizava a movimentação da droga e era responsável por alugar imóveis com a finalidade específica de armazenar os entorpecentes, demonstrando sua importância operacional no esquema criminoso.

Além disso, Ana Maria recebia e repassava informações privilegiadas relacionadas ao crime organizado no Estado do Mato Grosso, reforçando sua posição de liderança na facção.
D
estaca-se que Ana Maria forneceu os dados bancários de
Maylson
para a realização de transações financeiras provenientes do tráfico, revelando seu envolvimento direto na movimentação dos recursos ilícitos. Tais elementos confirmam sua influência e participação ativa na organização criminosa, consolidando seu papel central na estrutura hierárquica e operacional do tráfico de drogas.

Em juízo, a apelante Ana Maria optou por permanecer em silêncio.

Quanto a
Maylson

ficou constatado que
atua participando na organização
financeira e operacional no tráfico de drogas, mantendo relação próxima com os demais denunciados e atuando diretamente na logística e movimentação dos entorpecentes.

As provas colhidas demonstram que transações bancárias foram realizadas por Ana Maria em contas vinculadas a
Maylson
, evidenciando que ele era utilizado para movimentar os recursos financeiros oriundos do tráfico. Além disso, mensagens trocadas entre os envolvidos indicam que seu veículo era utilizado para o transporte logístico das drogas, reforçando seu papel operacional no esquema criminoso.

Em conversas com André Luís e Ana Maria,
Maylson
demonstra envolvimento e concordância com as atividades ilícitas, atuando de maneira ativa na organização criminosa
,
deixam clara a importância de
Ma
ylson
t
anto no financiamento quanto na operacionalização do tráfico, consolidando seu envolvimento direto na prática criminosa.

Relatório Policial (Id. 218486838).

Ana Maria: Hein, MAYLSON eu acho que vai
tê
que
trocá
o carro dele,
véi
....

André Luís: Tem que
trocá
o carro
mêmo
, tem que
trocá
o carro
mêmo
,
pegá
outro carro.

Ana Maria:
Ow
, com quem que tu
tá

falano
aí, hein? Ave Maria, eu
tô

rino

pra
num
chorá
, cara, foda de sério...só de
imaginá
que
vocêis
trabalho tão bem trabalhado naquela droga...
pra
polícia leva,
véi
, só me dá o ódio, ódio e revolta.

André Luís: É, mas é bom
trocá

pra
num
corrê
o risco, né. O carro que
tava

entrano
lá e
saíno
era o dele também, né? Que a
muiá

tava

cuidano
lá também...

Ao ser interrogado em juízo, o apelante
Maylson
declarou que:

O senhor conhece desses réus aí, todos? Não senhor, não conheço todos, eu conheço a Ana Maria, porque eu era Uber, eu fazia corrida
pra
ela dentro da cidade de Cuiabá, os outros réus, eu conheço o
Giovanny
, porque trabalhei de bombeiro civil, o resto eu não conheço.
E essa conta que você emprestou para Ana Maria, que história é essa? Não, não é a conta que eu emprestei, porque toda corrida que eu fazia
pra
ela (...). ela pedia a conta
pra
depositar (...) dava minha conta pessoal
pra
ela depositar o dinheiro da corrida do Uber. E ela depositou valores altos na conta? Não senhor, era valor de cinquenta reais, era valor
das corrida
(...). cinquenta, cem, no máximo quando acumulou duas, três corridas, deu duzentos reais, no máximo. O senhor tinha conhecimento dessa droga,
Maylson
? Não senhor, não tinha conhecimento nenhum dessa droga. O senhor já tem passagem por tráfico, né, o senhor foi preso lá em Coxim com oitocentos e quarenta quilos de maconha? (...). respondo (...). mas não tenho participação. Perguntas da acusação – Consta que na verdade havia depósitos feitos pelo companheiro da Ana Maria na sua conta. Você tinha relacionamento com André
Luis
? (...) eu fazia corrida
pra
ela, eu falava: ‘deu cinquenta reais, cem reais’, ela: ‘tá bom, vou depositar’, quem ia depositar, não era informado quem fez ou deixou de fazer, só falava: ‘dinheiro tá na sua conta’. O André
Luis
não enviou
pra
você um vídeo da droga sendo preparada?
Pra
mim não senhor, nunca recebi vídeo de droga nenhuma. No seu celular não? Não. Existe diálogos que após esse entorpecente ser encontrado, André
Luis
e Ana Maria conversam no sentido de que o senhor teria que trocar o seu carro, porque o senhor estava sempre nesse local onde a droga foi encontrada. O senhor sabe explicar, o senhor frequentava esse local onde a droga foi encontrada (...)? Eu trabalho Cuiabá inteiro (...). agora se, porque eu peguei a pessoa onde tinha a droga, eu não tinha ciência se a pessoa tinha droga ou não na casa dela (...) eu busco em qualquer lugar, qualquer bairro. E
por que

eles tem
essa preocupação de que o senhor tem que trocar o seu carro depois disso (...). se o senhor não tem relação sobre isso? Se eu tivesse relação com qualquer tipo de droga, tinha uma conversa comigo, eu em nenhum momento tive conversa com nenhum desses indivíduos desses entorpecentes
(...). O senhor conhecia o Orlando também? Não senhor, nunca nem vi. O senhor tinha o hábito de emprestar sua conta
pra
outras pessoas fazerem deposito, além da Ana Maria? Não senhor, eu só mandava conta se a pessoa não tinha como pagar
eu na hora, no momento, aí passava
a conta
pra
transferir (...). O senhor foi nessa residência onde o entorpecente foi encontrado, afinal? Não me lembro (...). não sei nem onde é essa região, sei nem onde fica (...).
(Trecho retirado da sentença -
Id. 218487821 e 218487822 – p. 838- 983). (grifos meus).

No tocante ao apelante

Giovann
y
, constatou-se que a alcunha “Negão”, mencionada nos diálogos extraídos da perícia realizada no aparelho celular de André Luís, corresponde ao denunciado

Giovann
y
Alexandro de Souza Silvério, irmão mais velho de Orlando, proprietário do imóvel, o qual também figura no boletim de ocorrência como um dos envolvidos com a substância entorpecente.

Por meio da conversa entre Ana Maria e André
Luis
, fica nítido que
Giovanny
era o responsável pelo armazenamento do entorpecente, veja:

André Luís: Puxa
aí
, puxo
ai
no site de
Cuiabá aí
pra

vê
se apareceu alguma coisa.

Ana Maria: Apareceu nada não, MARINHO.
Tô
achano que polícia
pegô
nada não,
véi
, mas eu vô
tirá
a dr
o
ga tudinho de lá
hoje. Hoje aquele
véio
vai
trabalhá
igual burro. Ele vai
tê
que
tirá
minha droga de lá tudinho hoje. Não quero
deix
á
nenhum pacote de droga ali. Ele vai
tê
que pô tudo dento do quarto lá. Aquela casa foi alugada foi
pra
isso...

André Luís: A casa da piscina, né? Tem que
levá

pra
lá?

Ana Maria: Piscina... tudo lá
pra
casa da
piscina Porque
aquela casa lá realmente é a casa que é pra pô droga... que ninguém fica
berâno
lá
, entendeu?

André Luís: Agora eu não entendo, porque que
tiró
essa mercadoria de lá, hein?
Porque
que tiro? Se já
chegó
e
descarregó
lá, é pra
dexá
lá.
Ai
fica
andano
com o trem
pra
cima e pra baixo,
véi
.

Ana Maria: Esse NEGÃO
num
sabe porra nenhuma... ele que se acha melhor que todo mundo. Não quero nem
sabê
, hoje ele vai

tê
que
baldiá
e
guardá
aquele carro...

André Luís: Esse NEGÃO
fica
de história aí que eu
vô, rapaz... eu saio daqui pá i aí, mato esse
cara
em
dois tempo
... eu
num

tô
nem aí onde
ele tive
não, esse desgraçado, maldito...

Ana Maria: Calma meu bem, eu não quero
vê
você na cadeia de novo não,
ta

locô
? Eu quero
ucê
na rua, livre como sempre... Q
ue mata uma peste dessa aí
óh
... a polícia fica em cima. Vô dá
um jeitinho
na
orela
dele.

Relatório Policial (Id. 218486838).

O apelante
Giovanny
, quando interrogado em juízo
,
declarou que:

(...)
.
Tem apelido? Não senhor. Aqui está como Negão, não é Negão o senhor? Não senhor. (Lida a denúncia) Com relação a essa droga o que o senhor tem a dizer (...)? Veja bem, nós alugávamos a casa desde 2011, 2012, a casa, lá na São Sebastião, simplesmente, esse serralheiro que alugava a casa mais de quatro anos, ele quis sair da casa, porque a casa precisava de uma reforma, e eu queria vender a casa, pela morte do meu pai e da minha mãe, eu tive a procuração (...)
.
dos bens, dos móveis do meu pai e eu queria vender a casa (...)
.
o senhor Sidney; única pessoa que eu conheço é meu irmão Orlando e o
Maylson
que era Uber e me levou lá na casa pra fazer a compra de areia, cascalho, não conheço essa senhora, não conheço esse rapaz, nunca vi, quem eu aluguei a casa por seis meses, inclusive, pagou adiantado três mil e quinhentos reais para o tratamento do meu filho que tem esquizofrenia, que ele tinha nessa época um ano e oito meses, estava em tratamento e ele precisava fazer uma cirurgia da vista (...)
e o Sidney, que o apelido é Pezão, me pagou adiantado porque ele sabia da dificuldade, ele mora no bairro Alvorada (...) e ele alugou, pagou a casa adiantado, inclusive, eu ia na casa, fui umas duas a três vezes com o
Maylson
, que era o Uber, que me levava, e ele tinha uma namorada por nome de Simone e a Simone tinha tornozeleira eletrônica, que estava na casa lá (...) ele fez uma fossa, que a casa não tinha fossa, que ele queria comprar a casa junto com o seu cunhado que era de Cáceres, que era o (...) Celso (...) a irmã do Sidney ia na casa também, que é a Joyce, irmã do Sidney, que é o que eu aluguei a casa e a mulher dele, que é a Simone (...), quando acharam a droga, de manhã, o pastor de frente, entrou em contato comigo, porque a placa do meu telefone
tava
no muro, eu fui lá de manhã, a vizinha falou que a polícia entrou na casa, mas não achou ninguém, eu fui na delegacia, inclusive, o escrivão, investigador (...), eu falei: ‘eu trabalho na defesa civil, no IBAMA (...)’, ele falou que quando precisasse de mim ele entraria em contato, mas eu nunca tive apelido (...). Mas foi seu próprio irmão que declarou (...) que Negão seria o senhor (...) então seu irmão está querendo aprontar para cima do senhor? Pois meu irmão (...) ele estava preso, eu não tinha contato com ele, ele estava preso no Pascoal Ramos, ele não tinha nada a ver do aluguel. O senhor já responde por tráfico em Coxim, né, junto com
Maylson
? Respondo tráfico em Coxim, porque o Sidney fez ameaça (...). Perguntas da acusação – O senhor não conhece o André
Luis
da Silva e a Ana Maria de Souza? Nunca conversei e não conheço o André
Luis
(...). Por que existem diversos áudios dele afirmando que alugava essa residência? Mas eu aluguei essa casa
pro
Sidney, inclusive, a família do Sidney é do Alvorada, Sidney e Anselmo (...). O senhor disse que seu irmão não tinha nada a ver com esse aluguel, mas a mulher dele falou que eventualmente, segundo os policiais, ela disse que as vezes ela recebia o aluguel, ela e o senhor. Isso é correto? Eu que passava o dinheiro
pra
ela, sim, sim, eu passava
pra
ele, ela e uma
pra
minha irmã
. Então o senhor e o seu irmão que eram os responsáveis pelo aluguel dessa casa? Quem tinha procuração era eu, mas eu dividia, porque nós somos donos (...). O senhor falou que o
Maylson
o senhor
conhecia

ele
como Uber, que levava o senhor para um lado e para o outro, isso? Sim. Mas o senhor respondeu um processo com ele de oitocentos e cinquenta quilos de droga, correto isso ou não? Correto, após a polícia entrar nessa casa, o Sidney, que é o Pezão, me ameaçou dizendo que eu era o responsável pela casa, inclusive, falaram que eu dedei
pra
polícia, por eu trabalhar na defesa civil, inclusive, pegaram até escuta dizendo que ele queria me matar (...). No caso essa escuta é do André
Luis
, quer dizer que André
Luis
e Sidney são as mesmas pessoas? Não, Sidney morreu aqui na cidade. Mas quem fala na escuta que queria matar o senhor é o André
Luis
, não é o Sidney. Então o senhor
tá
querendo dizer que o celular apreendido do André
Luis
não é dele, é do Sidney? Nunca conversei com André
Luis
, não tem uma ligação minha com André
Luis
, nunca vi ele, eu conversava com o Sidney (...). A pessoa que alugava sua casa lá, esse Gilmar Gomes, ele disse que foi o senhor que pediu
pra
ele sair porque queria alugar
pra
um casal? O Sidney e a mulher dele, a Simone (...).
(Trecho retirado da sentença -
Id. 218487821 e 218487822 – p. 838- 983). (grifos meus).

Apesar da negativa de autoria apresentada pelos apelantes, os depoimentos dos policiais militares Erickson
Criviley
José da Silva, Anderson
Antonio
da Silva, Fabiana Moreira da Silva e Paulo Rogério Oliveira Moraes, responsáveis pelas investigações, revelaram-se coesos, harmônicos e perfeitamente compatíveis com as provas constantes dos autos, reforçando a credibilidade do conjunto probatório.

Em seu depoimento
,
o policial militar
Erickson
Criviley
Jose da Silva
,
declarou:

(...). Como é que vocês chegaram até essa casa, houve denúncia, como que foi isso aí? Uma denúncia de uma pessoa que não quis se identificar, estávamos em patrulhamento pelo bairro, nos passou o endereço que a casa estava sendo utilizada
pra
guardar entorpecente, inclusive, em frente de uma igreja e nós deslocamos
pra
residência. E chegaram lá, tinha alguém nessa casa? Foi encontrado entorpecente, bastante? Sim, chamamos não saiu ninguém, a casa em visível estado de abandono, com placa de venda, só que um forte odor de maconha. E foi encontrada a droga? Sim senhor, adentramos, foi encontrado no quintal da residência, uma lona plástica e dentro de um tubo, dentro de uma manilha foi encontrado vários tabletes de entorpecente. Estava enterrada? A manilha estava enterrada e a droga estava dentro da manilha,
tava
enterrada, tipo
um terra revirada
. Vocês não conseguiram apurar ninguém com envolvimento nessa droga? Não senhor. Perguntas da acusação – Nessa informação que vocês receberam de que o entorpecente estaria lá guardado nessa residência, não foi passado também que seria de propriedade de um detento que estaria na PCE preso? Foi passada a informação que a casa tinha ligação com ele, com o rapaz chamado Orlando, uma certa ligação que eu me recordo. Mas que esse entorpecente seria dele ou não, não foi dito? Eu não me recordo, faz muito tempo essa ocorrência
(...)

(Trecho retirado da sentença -
Id. 218487821 e 218487822 – p. 838- 983).

No mesmo sentido
, a
s
testemunha
s

Anderson
Antonio
da
Silva, Fabiana
Moreira da Silva
e Paulo Rogério Oliveira Moraes
afirma
ram
que:

Anderson
Antonio
da Silva:
(...).
Eu participei de um relatório policial que identificou os suspeitos de serem os responsáveis desse entorpecente (...). Qual foi a investigação que o senhor apurou, qual foi a situação? (...)
.
eu atuava na delegacia de Barra do Bugres e lá duas pessoas foram presas por tráfico de drogas que foi o André e o

comparsa dele, acho que Jesus Nunes e bem como foram apreendidos aparelhos celulares deles e após autorização judicial, foi feito minucioso relatório policial com os dados extraído dos celulares e restou comprovado que o André, ele era faccionado, membro do comando vermelho e realizava o tráfico de drogas em Barra do Bugres e durante a vistoria, encontramos elementos que demonstravam que ele e outros comparsas seriam responsáveis por essa quantidade de droga apreendidas na residência de Cuiabá, aí o delegado requisitou pela
compartilhação
de provas e foi deferido e foi compartilhada com a delegacia de entorpecentes de Cuiabá e nisso foi feito um
outro
relatório minucioso com outras informações e foi encontrava várias conversas do André e várias outras pessoas, dele assumindo que aquela droga, os cento e noventa e seis tabletes de entorpecente encontrados na residência em Cuiabá era dele e da Ana Maria de Souza, também do
Maylson
e também de uma pessoa de alcunha Negão que, posteriormente foi identificada pela equipe da DRE; o André troca informações com a mãe dele, a mãe dele nitidamente sabia que ele frequentava aquela casa porque pergunta se ele foi preso ou se conseguiu fugir, ele fala que teria saído daquela casa um dia antes, ele envia a matéria da apreensão da droga para várias outras pessoas e fala: ‘a nossa droga rodou’, em conversa com a Ana Maria, eles lamentam pela perca da droga, ela fala num trecho da conversa ela fala que eles trabalharam tão bem naquela droga lá e não mereciam perder daquela forma, só que ao mesmo tempo ela que eles dariam jeito de ir até o Paraguai buscar mais droga, que poderiam ter perdido naquele momento pra polícia (...)
.
mas que iriam buscar mais droga da top (...)
.
e durante o diálogo com a Ana Maria, eles citam uma outra pessoa, no caso outras duas pessoas, o
Maylson
eles falam que o
Maylson
deveria trocar de carro, porque o
Maylson
ele utilizava o carro pra ir por diversas vezes nessa residência onde foi encontrada a droga, a Ana Maria envia uma foto pro André do
Maylson
, que eles
tavam
tomando café da manhã, o André até fala pra eles não darem bobeira, já que eles estavam sendo procurados pelo fato dessa droga ter sido apreendida e eles citam uma pessoa de alcunha Negão também que eles colocam a culpa do Negão, que eles falam que a droga foi apreendida por culpa do Negão, que o Negão que tinha vacilado, ou seja, fica bem claro em todas as conversas apresentada no relatório que aqueles cento e noventa e seis tabletes de maconha apreendidos naquela residência em Cuiabá pertenciam ao André, Ana Maria, ao
Maylson
e a pessoa de alcunha Negão
,
eles citam outros dois nomes (...)
.
eu particularmente não consegui identificar, que é uma pessoa de alcunha ‘bob’ e a outra não me recordo, mas ficou bem nítido que os envolvidos que eu citei, eram responsáveis pelo entorpecente. O senhor não se recorda do nome Orlando (...)
.
que é irmão do suposto Negão? Não senhor, eu não identifiquei esse rapaz não, talvez alguém da equipe DRE, doutor. E o Francisco (...)
.
que é o
Lúcife
? Esse daí o André ele troca mensagens com ele de áudio e mensagens pelo whatsapp, querendo saber se realmente eram as drogas deles que tinham sido apreendidas e o André pergunta detalhes da droga apreendida e o Francisco confirma ‘não, é essa droga aí mesmo’, inclusive, o André envia um vídeo, não me recordo pra quem, na mesma casa foi encontrado os entorpecentes, mesmos detalhes que ele repassa para o Francisco, o Francisco depois envia um vídeo pra ele num carro que depois foi mais possível identificar ele com certeza, né, mas assim na conversa do André com o Francisco, eles falam assim: ‘a nossa droga rodou’, dando a entender que o Francisco também tinha participação naquele entorpecente. Perguntas da acusação – Além dessa foto que a Ana Maria envia do
Mayson
para o André
Luis
, que ele fala
pra
eles tomarem cuidado, não vacilar, também foi identificado depósitos de dinheiro na conta do
Maylson
feito pelo André
Luis
ou a Ana Maria? Sim senhor, ela até envia uma foto, acho que de um cartão bancário do
Maylson
, falando que o André deveria realizar depósito de (...)
.
valores oriundos do tráfico na conta do
Maylson
, até em outra investigação foi arrolada a conta dele que estava sendo utilizada pelo comando vermelho
(...).
(Trecho retirado da sentença -
Id. 218487821 e 218487822 – p. 838- 983).

Fabiana Moreira da Silva: (...).
Eu participei da ordem de serviço expedida logo após esse boletim de ocorrência. E o que determinava a ordem de serviço? (...)
.

pra
apurar a autoria do crime (...). E o que chegou nessa investigação (...)? Na época do fato, que foi no ano de 2019, a equipe policial da delegacia DRE deslocou até o bairro que chama São Sebastião (...)
.

é
um bairro próximo a PCE e, nesse local (...)
.
a casa era uma casa abandonada, uma casa velha (...)
.
e com muita dificuldade a equipe policial conseguiu conversar com os moradores, os moradores ficaram com medo de falar quem que era o proprietário da residência e, diante do fato, a equipe (...)
.
conseguiu identificar quem era as pessoas proprietários daquele imóvel onde foi localizada uma quantia expressiva de entorpecente, que foi cento e noventa e seis tabletes análogo a maconha e os moradores confirmaram que quem cuidava da casa, responsável pela casa, era o senhor Orlando e um outro irmão dele, mas eles identificaram com mais precisão o Orlando e nessa época do fato, doutor, o Orlando encontrava detido na PCE, mas o que a gente conseguiu identificar é que quem é responsável pelo imóvel, essa casa onde foi encontrada essa quantia expressiva de droga análoga a maconha era o Orlando (...)
.
nós deslocamos até o bairro onde o senhor Orlando morava (...)
.
bairro Planalto, como o seu Orlando estava preso, estava a mulher dele, chamada Tais, essa
ex
esposa também ficou com muito medo de conversar com a equipe policial, não quis passar informação, falou que não sabia dessa localização de entorpecente que tinha sido localizado nessa casa (...)
.
também tentamos conversar com moradores próximos da casa que ele (Orlando) morava, também todos
eles mostrou
medo dessa pessoa, no caso investigado Orlando, não quiseram falar dele. Na investigação não conseguiram apurar nada em desfavor de André
Luis
Silva Costa? Não doutor, o que nós conseguimos identificar, doutor, é que havia entorpecente nessa casa abandonada, doutor, ela pertencia de responsabilidade do senhor Orlando, tanto é que a esposa dele confirmou que era de responsabilidade do senhor Orlando a casa. A participação de
Giovanny
Alexandre a senhora também apurou ou não? Não, também não, a ordem de serviço especificava para apurar de quem era a residência. Perguntas da acusação –
(...)
.
Os
senhores entrevistaram a esposa do Orlando? Sim, a Taís. E ela confirmou para vocês que ela recebia esses
alugueis
enquanto o Orlando estava preso, é isso? Isso. E ela chegou dizer também que o irmão dele também recebia esses
alugueis
? É, nessa época dos fatos que nós
entrevistamos ela
, ela disse que era uma herança de família e ficou responsável o senhor Orlando e o irmão dele e era intercalado, cada mês uma pessoa recebia o aluguel (...). Teve conhecimento se os policiais militares que encontraram essa droga, receberam informações de que esse entorpecente pertencia ao Orlando e o irmão dele? O que posso dizer para o senhor é que consta no boletim de ocorrência na época dos fatos, aí foi quando nossa equipe foi investigar (...)
.
constando que realmente o senhor Orlando era um dos responsáveis pela casa, desse imóvel (...)
.
e o outro irmão dele não morava na cidade de Cuiabá, morava em outra cidade, nós
tentamos também entrar em contato com esse irmão dele, mas ligamos várias vezes e ele não atendeu a ligação
(...).
(Trecho retirado da sentença -
Id. 218487821 e 218487822 – p. 838- 983).

Paulo Rogério Oliveira Moraes:
(...).
Fizemos uma ordem de serviço nesse sentido (...)
.
era
pra
identificar o autor ou autores dos fatos narrados no boletim de ocorrência da polícia militar. E o que vocês apuraram (...)
.
? Nós fomos no bairro São Sebastião, na residência citada e conversamos com algumas pessoas próximas lá que disseram conhecer o dono da residência, que seriam os pais do Orlando e aí segundo eles, os vizinhos, os filhos estariam responsáveis pela casa e não conseguimos nenhuma informação mais nesse sentido, fomos ao bairro do Orlando, bairro Planalto e na residência dele se encontrava a
ex
mulher dele e aí conversamos com ela sobre isso, sobre o fato e ela disse desconhecer e perguntamos quem estaria alugando aquela casa lá (...)
.
e ela disse que era um serralheiro, ela disse que não conhecia essa pessoa, só quando ia receber o aluguel, ia até aquela residência e disse que funcionava da seguinte forma, ora ela recebia o aluguel, ora recebia o irmão do Orlando, acho que
Giovanny
, eles decidiram dessas forma, e aí era o
Giovanny
que tinha o contato com o tal serralheiro de contrato de aluguel da casa, tentamos falar pessoalmente com esse
Giovanny
, irmão do Orlando, mas segundo ele, ele estava em Primavera do Leste e conversamos com ele sobre os fatos, ele disse que desconhecia da ocorrência e no retorno pra Cuiabá iria localizar esse tal serralheiro para nos informar, mas até o final dessa ordem de serviço que a gente tinha, ele não foi nos passado nada
(...).

(Trecho retirado da sentença -
Id. 218487821 e 218487822 – p. 838- 983).

Ademais, o argumento de que o depoimento de policiais não deve ser considerado idôneo carece de respaldo jurídico. O Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT, é taxativo ao dispor que:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Tal entendimento encontra ressonância consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reiteradamente reconhece a validade dos depoimentos de policiais, especialmente quando coerentes com outros elementos de prova dos autos. Vejamos:

(...). os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie (...).
(
AgRg
no
AREsp
1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022,
DJe
21/02/2022).

Com efeito, não há qualquer vedação legal ou presunção de parcialidade em relação aos testemunhos prestados por agentes policiais, desde que observadas as formalidades legais e a ausência de indícios de má-fé ou parcialidade. No caso concreto, os depoimentos são uníssonos e harmônicos, corroborando a materialidade e autoria delitivas.

Ademais,
ressalta-se que a defesa não trouxe qualquer elemento probatório concreto capaz de desqualificar a idoneidade ou veracidade dos depoimentos colhidos. Apenas lançou alegações genéricas de suspeição sem apresentar fundamentos robustos ou elementos objetivos que as sustentem.

Corroborando o contexto fático amplamente analisado, destaco que os apelantes possuem expressivo histórico criminal, composto predominantemente por delitos da mesma natureza, o que evidencia a reiteração delitiva e a habitualidade criminosa, elementos que se amoldam aos requisitos do crime de associação para o tráfico, tipificado no art. 35 da Lei n
.
11.343/06.

Ao consultar os registros disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, verifica-se que
, além da presente ação penal, constam em desfavor dos apelantes os seguintes registros:

ANA MARIA DE SOUSA (CPF n. 020.136.311-97),
registra
no SEEU, a execução penal n. 7000020-84.2021.8.09.0105; e no PJE de 1o Grau, as ações penais n. 1002421-02.2021.8.11.0042, 1005740-12.2020.8.11.0042 e 0002385-59.2019.8.11.0102.

ANDRÉ LUÍS (CPF n. 068.119.351-46) registra

n
o SEEU o executivo de pena n. 2000052-23.2021.8.11.0008
;

e no PJE 1o Grau a aç
ão
pena
l
n. 1004192-49.2023.8.11.0008
.

GIOVANNY ALEXANDRO DE SOUZA SILVERIO (CPF n. 544.373.181-53) registra
n
o SEEU o executivo de pena n. 7000003-94.2021.4.03.6007.

MAYLSON MUNIZ VIEIRA (CPF n. 036.129.181-76) registra no SEEU o executivo de pena n.
7000001-27.2021.4.03.6007
;
e no PJE 1o Grau a ação penal n.
1017743-62.2021.8.11.0042
.

Essas circunstâncias, aliadas ao conjunto probatório robusto constante dos autos, evidenciam a existência de um vínculo associativo estável e permanente dos apelantes com a prática do tráfico de drogas, preenchendo, assim, os elementos essenciais à caracterização do crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da referida legislação.

Diante do conjunto probatório harmônico e suficiente, restou comprovada a autoria e materialidade dos delitos tipificados nos a
rt. 33,
caput
e art. 35, da Lei n. 11.343/2006
, justificando-se, portanto, a manutenção da condenação nos termos da sentença recorrida.

III.
Do pleito de alteração do regime de cumprimento de pena formulado pelo apelante
Giovanny
.

A defesa do apelante
Giovanny
pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, argumentando que o tráfico privilegiado, previsto no §

4o
,
do art. 33
,
da Lei n
.
11.343/06, não é equiparado a crime hediondo, razão pela qual seria cabível a fixação de regime menos gravoso.

No entanto, ao analisar os autos, verifica-se que o apelante
Giovanny
foi condenado a uma pena de 11 (onze) anos de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sem que lhe tenha sido reconhecida a causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado. A fixação do regime inicial fechado decorreu da análise fundamentada do juízo sentenciante, que observou os parâmetros previstos no art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal,
c
.
c
.
art. 42 da Lei n
.
11.343/06,
levando em conta
a quantidade expressiva de droga apreendida
, fator este relevante e determinante
para justificar o regime mais gravoso. V
eja
mos:

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1052700/MG, referente ao tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1o, do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2o), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e Enunciado n. 47 TJMT, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. (
Id. 218487821 e 218487822 – p. 838- 983).

No caso concreto, a apreensão de 166,67 kg (cento e sessenta e seis
quilos
vírgula sessenta e sete gramas) de maconha evidencia a gravidade concreta da conduta e justifica plenamente a imposição do
regime fechado
. Nesse contexto, destaca-se o Enunciado n. 47 do TCCR/TJMT, que orienta a aplicação de regime mais severo quando presentes elementos objetivos que elevam a gravidade do delito. Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte é firme:

(...)
.
06.
Conquanto a pena tenha sido aplicada em patamar inferior a 8 anos, a fixação do regime semiaberto se mostra incompatível no caso, especialmente diante da quantidade e natureza da droga apreendida
(TJMT – TCCR,
Enunciado
47). 07. Recurso improvido, em sintonia com o parecer ministerial”. (N.U 1010405-83.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 26/08/
2024
)
.
(grifos meus).

(...)
.

A grande quantidade de entorpecentes em posse do agente, aliada às circunstâncias da apreensão, sobretudo a adulteração do veículo e o transporte entre Estados da Federação, justificam a fixação do regime prisional mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal, e art. 42 da Lei n. 11.343/2006
(TJMT, Enunciado n. 47)”. (N.U 1007507-95.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/
2024
)
.
(grifos meus).

A
d
emais, no tocante ao pedido para que o apelante recorra em liberdade, este deve ser indeferido. Embora a reiteração delitiva não possa ser utilizada para agravar o regime inicial de pena, constitui fundamento idôneo para negar a liberdade provisória, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. A manutenção da prisão cautelar justifica-se pela necessidade de garantir a ordem pública, evitar a reiteração delitiva e assegurar a aplicação da lei penal, notadamente diante da gravidade dos fatos e do histórico de envolvimento do apelante com práticas criminosas.

Diante do exposto, mantém-se o regime inicial fechado fixado pelo juízo sentenciante, bem como indefere-se o pedido de recorrer em liberdade, em face dos elementos que demonstram a necessidade de preservação da custódia cautelar.

I
V.
Do prequestionamento
.

No que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023).

C
om todas essas considerações
,
em
conson
ância com o parecer ministerial
,
NEGO
PROVIMENTO

ao
s
recurso
s

interposto
s
por

A
ndré Luís da Silva Costa, Ana Maria de Sousa,
Giovanny
Alexandro de Souza
Silvério
e
Maylson
Muniz Vieira
,

mantendo
inalterada
a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025